Tribunal: TJBA
Processo: 0501807-38.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501807-38.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DILMA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA

APELADO: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. LESÃO EM MEMBRO INFERIOR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. IDADE AVANÇADA DA SEGURADA. VALORAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. CÁLCULO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.010 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta por beneficiária de seguro de vida em grupo, de 78 anos de idade, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento complementar de indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente. A autora sofreu lesão no tendão calcâneo esquerdo ao subir em uma cadeira no ambiente de trabalho, resultando em redução funcional do tornozelo esquerdo e sequelas em demais articulações. Insurge-se contra o valor da indenização paga pela seguradora, alegando insuficiência diante das sequelas apresentadas e limitações funcionais decorrentes.

2. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade da justiça. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos essenciais da sentença, especialmente quanto à interpretação contratual e à valoração da prova pericial.

3. A idade avançada da segurada (78 anos) e as limitações funcionais decorrentes do acidente, que extrapolam a simples redução de mobilidade do tornozelo, impõem a aplicação do princípio do in dubio pro misero na interpretação das cláusulas contratuais e na valoração das provas.

4. O magistrado possui livre convencimento motivado para valorar as provas produzidas nos autos, incluindo a prova emprestada oriunda do processo trabalhista, que demonstra o real impacto das sequelas na capacidade funcional da autora, não se limitando apenas ao laudo pericial judicial.

5. As sequelas indiretas decorrentes do acidente inicial, como sobrecarga do joelho direito, limitação dos punhos pelo uso de bengala e dependência de terceiros para atividades básicas, caracterizam invalidez mais ampla que merece ser considerada no cálculo indenizatório, especialmente em se tratando de pessoa idosa.

6. O contrato de seguro deve ser interpretado de forma mais favorável ao segurado, sendo aplicável o princípio da vulnerabilidade da parte hipossuficiente, notadamente quando se trata de pessoa idosa com limitações funcionais significativas.

7. A indenização securitária deve considerar não apenas o percentual isolado de comprometimento do membro inicialmente afetado, mas o conjunto de limitações funcionais decorrentes do acidente, sob pena de violação ao princípio da reparação integral e da função social do contrato de seguro.

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0501807-38.2018.8.05.0103
, em que figura como Apelante,
DILMA OLIVEIRA SANTOS
, e como Apelada,
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA